Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO/PRO-LABORE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. O § 2o do mesmo artigo ressalva essa impenhorabilidade nos casos em que o crédito consiste em prestação alimentícia de qualquer origem.
2. Todavia, a penhora não pode recair sobre a totalidade da remuneração, porque a manutenção de parte do salário é essencial ao pagamento das despesas mensais essenciais do executado (mínimo existencial).
3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado (pró-labore) é condizente com a garantia do mínimo existencial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.